Tribunal: TJES
Processo: 0000388-49.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-49.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEANDRO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
AMEAÇA E VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.343/06
–
IM
POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Restando demonstrado que a prova amealhada durante a instrução probatória se mostra insuficiente para comprovar a prática dos crimes de ameaça e vias de fato em âmbito de violência doméstica, incabível a possibilidade de condenação, devendo ser mantida a absolvição procedida. 2. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000388-49.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEANDRO ALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: LEANDRO MOREIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LEANDRO MOREIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 58/59 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7741965), prolatada pelo magistrado da Vara Única de Atílio Vivacqua.

A denúncia ministerial de fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7741965), narra o que segue:

[...] no dia 25 de julho de 2021, por volta das 17h30min, na localidade de Flecheiras, Atílio Vivacqua/ES, o ora denunciado Leandro Alves da Silva ameaçou e praticou vias de fato contra Lia Márcia, sua esposa.

Narram os autos que as partes são casadas por aproximadamente 18 anos, e dessa união tiveram um casal de filhos, e há dez anos o casal construiu uma residência na zona rural de Flecheiras, onde moram juntos.

Nesse contexto, na data supramencionada, após ambos chegarem em casa do serviço, começaram uma discussão, na qual Lia Márcia aduzia que Leandro estava lhe traindo e ordenava que o mesmo lhe entregasse o telefone celular para conferir suas conversas, o que foi negado por ele.

Ato contínuo, começaram a se ofender mutuamente, momento em que cada um pegou o aparelho celular do outro e começou a ler os conteúdos mantidos nas redes sociais do parceiro. Lia Márcia então informou que não iria devolver o telefone de Leandro, momento em que ele pegou um facão e a ameaçou caso não lhe devolvesse o aparelho, e logo após, a empurrou na cama e pegou o celular de suas mãos à força.

Após pegar o telefone de volta, o requerido estava saindo quando foi surpreendido com sua esposa que lhe arremessou um copo de água. E por isso, Leandro pegou uma panela de arroz e arremessou em direção à vítima, não chegando a atingi-la.

Conforme relato da vítima no registro do boletim de ocorrência sobre os fatos, o acusado às vezes a ameaça com faca, facão ou foice, sai de casa por alguns dias e posteriormente retorna ao lar, dizendo a vítima que os fatos não irão se repetir, entretanto, depois as agressões se repetem.

A materialidade e a autoria das infrações penais em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam o Boletim Unificado nº 48448579 (fls. 03/04), a declarações das vítimas (fls. 05/06 e 20), declaração testemunhal (fls. 17).

Ante exposto, o denunciado
LEANDRO ALVES DA SILVA
incorreu nas figuras típicas previstas no artigo 147, na forma do art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
LEANDRO ALVES DA SILVA
pela prática dos crimes previstos no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e no artigo 147, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial pela reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato em âmbito de violência doméstica, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, o representante ministerial objetiva a condenação do ora apelado
LEANDRO ALVES DA SILVA
pela prática dos crimes previstos no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e no artigo 147, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.343/06, sob a afirmação de que “
em delitos cometidos no âmbito do
m
éstico, normalmente praticados na clandestinidade e longe de quaisquer testemunhas, a palavra da v
í
tima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente co
m
as demais provas dos autos
”.

No entanto, compulsando os autos, entendo, em conformidade com o delineado na sentença ora objurgada, pela impossibilidade de condenação de
LEANDRO ALVES DA SILVA
.

Por ser oportuno, registro que a vítima Lia Márcia dos Anjos Almeida Silva, ao ser ouvida perante a autoridade policial (fls. 07/08 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7741965), assim declarou os fatos ocorridos na ocasião descrita na denúncia:

[...] QUE: e casada com LEANDRO ALVES DA SILVA há 18 anos, e desta união nasceu um casal de filhos; que há dez anos, o casal construiu uma residência; que a declarante informa que há bastante tempo vem sendo agredida fisicamente por LEANDRO, inclusive LEANDRO já esteve preso por cometer crimes relacionados à Lei Maria da Penha, tendo a declarante como vítima; que ontem, por volta das 10:00 horas, a declarante estava em seu local de trabalho, no hotel do Posto dos Caminhoneiros, na BR 101, neste município; que a declarante entrou na rede social Whatsapp e percebeu que seu marido LEANDRO estava on line; que a declarante mandou uma mensagem para ele, dizendo que trabalha demais, mas já estava mais de uma hora on line, na rede social já citada; que LEANDRO não respondeu a declarante, simplesmente saiu da rede social; que a declarante está desconfiada de que LEANDRO está tendo um relacionamento amoroso com a cunhada, namorada do irmão de LEANDRO, e ela também saiu da rede social no mesmo tempo que LEANDRO; que passado uma hora, a declarante telefonou para LEANDRO para que ele mandasse um “print” da conversa, mas LEANDRO alegou que estava conversando sobre serviço, com outras pessoas da fazenda; que o casal passou o resto do dia sem conversar; que chegou em casa por volta das 15:00 horas e LEANDRO chegou por volta das 17:00 horas; que a declarante cobrou de LEANDRO as conversas do whatsapp que teve durante o dia; que LEANDRO mostrou um áudio de uma conversa sobre serviço, mas o horário não batia, ou seja, não era no horário em que a declarante viu ele on line; que o casal passou a discutir, cada um xingando o outro, em seguida ambos começaram a se agredir mutuamente; que a declarante exigiu que ele entregasse seu telefone para a declarante olhar as conversas no whatsapp; que LEANDRO pediu o telefone da declarante, e a declarante entregou e pediu para que ele não quebrasse; que a declarante disse que não iria lhe devolver o telefone, foi quando LEANDRO pegou de um facão e ameaçou a declarante, caso não devolvesse o aparelho de telefonia móvel; que LEANDRO tentou tirar o telefone da mão da declarante, chegando a dar um empurrão na cama, segurando na mão para retirar o aparelho; que LEANDRO conseguiu pegar o telefone e estava saindo, quando a declarante pegou um copo de água e jogou nele; que LEANDRO pegou uma panela, com arroz, e jogou em direção a declarante, mas não atingiu a declarante; que a declarante pediu a sua filha para que avisasse LEANDRO que saísse dali, pois estava muito nervosa; que LEANDRO foi dormir na casa do irmão; que a declarante manifesta o desejo em REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra LEANDRO ALVES DA SILVA pelos crimes cometidos por ele [...].

Contudo, em juízo (
registro audiovisua
l
constante no
link

de
fl.
57-verso
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7741965
), a vítima narrou de forma diversa os supostos fatos ocorridos, limitando-se a afirmar “
[...]
Q
ue foram para u
m
baile, e Leandro ‘mexeu’ co
m
u
m
a prima minha, e chegando e
m
casa come
ç
a
m
os a briga, ambos se agrediram, em razão de ci
úme
;
[...]
.
”.

Já
LEANDRO ALVES DA SILVA
, suposto autor dos fatos, nas duas oportunidades em que fora ouvido (fl. 22 e
registro audiovisua
l
constante no
link

de
fl.
57-verso
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7741965
), afirmou que realmente discutiu com a vítima, uma vez que ela estava desconfiada de que ele estaria lhe traindo, mas que em momento algum a ameaçou ou lhe agrediu, mas sim, que ela que teria lhe agredido.

Importante destacar ainda, que a testemunha Láisa da Silva Almeida, filha do casal, que somente foi ouvida na fase inquisitorial (fl. 19
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7741965
), afirmou que não presenciou os fatos, mas pode observar que seu pai estava ferido, e que a mãe chorava e dizia que não aguentava mais ser traída.

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do ora apelado quanto aos crimes de ameaça e vias de fato se mostra incabível, já que a prova colhida não é capaz de demonstrar os fatos descritos na denúncia.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO. LEI Nº 3.688/41, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS "F" E "H" DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA NA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Insurgência ministerial. Alegação de existência de elementos contundentes a amparar a condenação. Não acolhimento. Provas que se mostraram insuficientes. Relatos da vítima contraditórios. Ausência de provas irrefutáveis. Palavra da vítima que possui elevado valor probante, mas que no presente caso apresentou versão diversa na fase judicial. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Inteligência do art. 386, inciso VII, do código de processo penal. Absolvição que deve ser mantida. Recurso conhecido e não provido fixação honorários defensora nomeada. (TJPR; Rec 0000593-81.2019.8.16.0118; Morretes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Dalacqua; Julg. 27/04/2024; DJPR 30/04/2024).

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Leandro Moreira – OAB/ES nº 22.713.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Leandro Moreira – OAB/ES nº 22.713 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)